Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701578-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO MENDES NOVAIS AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES NOVAIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no pje 0705495-39.2019.8.07.0004, em fase de Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada e das empresas que compõem o mesmo grupo econômico, consoante autorização legal do art. 28 e parágrafos do CDC, e que determinou o arquivamento dos autos. Sustenta que o pagamento de crédito resta frustrado pela devedora originária, ora agravada, razão pela qual, pugna pela aplicação da teoria menor constante do art. 28, § 5o, do CDC, para o alcance dos bens dos seus sócios, e dos sócios das empresas que compõe o grupo econômico da devedora. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada em razão da Teoria menor constante do art. 28, § 5o, do CDC, e dos precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que evidenciam o fato de que a sociedade empresária estar em recuperação judicial não impede a desconsideração da personalidade jurídica, podendo ser processada e julgada perante os Juizados Especiais Cíveis. Afirma que o perigo da demora decorre do risco que a agravante está submetida em não recuperar o seu crédito, e diante do fato de que nos autos da recuperação judicial, os débitos da agravada superam os créditos existentes em seu nome. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de arquivar os autos originários, e o deferimento do pedido da desconsideração da personalidade jurídica. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifico que após o início da fase do Cumprimento de Sentença, houve o esgotamento dos meios para localizar bens da devedora, após foi proferida decisão ID 115370957, determinado a parte exequente, ora agravante habilitar seu crédito perante o Juízo universal e a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias; por meio da decisão ID 119045169, foi deferido pedido da agravante de expedição de Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando o seu crédito e requerendo as providências cabíveis com pedido de cooperação jurisdicional, após foi proferida decisão ID 134803474, determinando o arquivamento dos autos em razão do abandono do processo pela exequente, a qual não manifestou-se após decurso do prazo de suspensão dos autos, ressaltando que eventual reabertura do procedimento seria legitimada com a indicação precisa e objetiva de novos bens passíveis de constrição. A decisão agravada, ID 135397868, indeferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento de que a prestação jurisdicional se esgotou, determinou que a parte credora buscasse a satisfação do seu crédito no Juízo de Falências, bem como indeferiu a nova expedição de ofício ao Juízo de Recuperação, devendo a habilitação de crédito ser feita pela própria parte, em ação própria perante ao referido Juízo, com o consequente arquivamento dos autos. O cerne da discussão é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da agravada e de empresas do mesmo grupo econômico nos autos que encontram-se na fase de Cumprimento de Sentença, em que pese encontrar-se em tramitação o pedido de recuperação judicial da agravada, nos autos do processo no 0707145-20.2021.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem de um lado as relações consumeristas e de outro os princípios de preservação da atividade empresarial. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela, tão somente para que o douto Juízo de origem se abstenha de determinar o arquivamento dos autos do Cumprimento de Sentença, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito